Tribunal: TCU
Processo: 040.493/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por irregularidades constatadas na auditoria de gestão das contas referentes ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Administração em razão de irregularidades constatadas gestão Conselho Regional de Administração do Pará referente ao exercício de 2018. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Francisco Carlos Lopes de Paula e José Célio Santos Lima, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Carlos Lopes de Paula e José Célio Santos Lima, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Administração do Pará (CRA/PA), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/2/2018 1.000,00 1o/2/2018 5.000,00 2/2/2018 1.475,00 2/2/2018 1.500,00 2/2/2018 750,00 2/2/2018 6.000,00 2/2/2018 6.300,00 5/2/2018 1.868,28 5/2/2018 20.000,00 5/2/2018 1.000,00 5/2/2018 4.500,00 6/2/2018 15.000,00 7/2/2018 16.000,00 7/2/2018 360,00 8/2/2018 9.000,00 8/2/2018 3.000,00 8/2/2018 4.500,00 9/2/2018 6.000,00 9/2/2018 2.500,00 9/2/2018 2.000,00 9/2/2018 500,00 14/2/2018 4.000,00 14/2/2018 1.500,00 14/2/2018 2.400,00 15/2/2018 2.000,00 15/2/2018 1.500,00 20/2/2018 3.000,00 20/2/2018 4.000,00 20/2/2018 3.500,00 20/2/2018 3.500,00 20/2/2018 4.000,00 21/2/2018 3.200,00 21/2/2018 2.500,00 21/2/2018 150,00 21/2/2018 2.000,00 21/2/2018 1.000,00 21/2/2018 2.000,00 22/2/2018 2.000,00 22/2/2018 1.000,00 22/2/2018 2.000,00 23/2/2018 4.300,00 23/2/2018 750,00 23/2/2018 600,00 23/2/2018 500,00 26/2/2018 3.000,00 26/2/2018 2.000,00 26/2/2018 1.200,00 28/2/2018 4.000,00 28/2/2018 3.500,00 28/2/2018 800,00 28/2/2018 650,00 28/2/2018 4.000,00 28/2/2018 3.000,00 28/2/2018 3.000,00 5/3/2018 500,00 6/3/2018 3.000,00 6/3/2018 1.000,00 7/3/2018 1.800,00 9/3/2018 3.000,00 9/3/2018 3.400,00 12/3/2018 3.700,00 15/3/2018 4.255,00 15/3/2018 8.000,00 15/3/2018 2.000,00 15/3/2018 200,00 15/3/2018 2.500,00 15/3/2018 3.000,00 16/3/2018 5.519,00 16/3/2018 3.500,00 16/3/2018 4.400,00 16/3/2018 600,00 16/3/2018 600,00 16/3/2018 900,00 19/3/2018 500,00 19/3/2018 500,00 19/3/2018 900,00 19/3/2018 1.500,00 19/3/2018 1.500,00 19/3/2018 4.000,00 20/3/2018 6.180,00 20/3/2018 5.131,00 20/3/2018 1.200,00 21/3/2018 1.300,00 22/3/2018 4.700,00 22/3/2018 1.500,00 23/3/2018 5.000,00 23/3/2018 5.200,00 23/3/2018 3.800,00 23/3/2018 600,00 23/3/2018 1.000,00 26/3/2018 1.400,00 26/3/2018 1.100,00 27/3/2018 5.000,00 27/3/2018 500,00 27/3/2018 200,00 27/3/2018 1.500,00 27/3/2018 2.000,00 28/3/2018 6.000,00 28/3/2018 5.000,00 28/3/2018 5.000,00 28/3/2018 3.000,00 29/3/2018 2.250,00 29/3/2018 5.000,00 29/3/2018 8.800,00 29/3/2018 10.000,00 29/3/2018 5.000,00 5/4/2018 3.000,00 23/4/2018 2.000,00 2/5/2018 10.000,00 3/5/2018 10.000,00 4/5/2018 3.000,00 7/5/2018 7.000,00 8/5/2018 3.000,00 14/5/2018 3.000,00 28/5/2018 1.500,00 1o/6/2018 10.000,00 4/6/2018 7.000,00 4/6/2018 1.000,00 5/6/2018 6.000,00 6/6/2018 9.000,00 7/6/2018 3.000,00 8/6/2018 5.500,00 11/6/2018 9.500,00 12/6/2018 1.000,00 13/6/2018 2.400,00 13/6/2018 500,00 14/6/2018 1.000,00 3/7/2018 10.000,00 4/7/2018 8.500,00 5/7/2018 8.500,00 1o/8/2018 7.000,00 2/8/2018 7.000,00 3/8/2018 7.000,00 6/8/2018 1.000,00 7/8/2018 7.000,00 3/9/2018 3.000,00 3/9/2018 8.000,00 3/9/2018 400,00 4/9/2018 5.000,00 4/9/2018 1.000,00 5/9/2018 5.500,00 6/9/2018 6.000,00 10/9/2018 1.000,00 11/9/2018 5.500,00 11/9/2018 1.000,00 12/9/2018 5.000,00 12/9/2018 1.000,00 14/9/2018 4.000,00 18/9/2018 1.500,00 21/9/2018 500,00 3/10/2018 2.000,00 4/10/2018 5.000,00 19/10/2018 570,00 1o/11/2018 8.000,00 6/11/2018 12.000,00 7/11/2018 2.000,00 8/11/2018 5.000,00 9/11/2018 4.500,00 12/11/2018 2.000,00 16/11/2018 1.000,00 29/11/2018 2.000,00 3/12/2018 10.500,00 4/12/2018 11.000,00 5/12/2018 12.885,00 6/12/2018 5.000,00 7/12/2018 3.800,00 10/12/2018 8.500,00 18/12/2018 1.000,00 19/12/2018 1.000,00 20/12/2018 2.000,00 21/12/2018 10.000,00 21/12/2018 3.500,00 24/12/2018 3.500,00 27/12/2018 2.000,00 27/12/2018 1.250,00 28/12/2018 4.000,00 31/12/2018 4.000,00 31/12/2018 3.000,00 2/1/2018 3.000,00 2/1/2018 4.000,00 3/1/2018 1.000,00 3/1/2018 500,00 3/1/2018 1.300,00 3/1/2018 20.000,00 3/1/2018 3.000,00 3/1/2018 6.000,00 4/1/2018 800,00 4/1/2018 15.000,00 4/1/2018 1.500,00 4/1/2018 1.000,00 4/1/2018 3.000,00 4/1/2018 1.800,00 5/1/2018 10.000,00 5/1/2018 2.000,00 5/1/2018 2.200,00 5/1/2018 250,00 8/1/2018 530,00 8/1/2018 11.204,50 9/1/2018 16.000,00 10/1/2018 264,00 10/1/2018 1.274,00 10/1/2018 1.000,00 10/1/2018 550,00 10/1/2018 10.000,00 11/1/2018 480,00 11/1/2018 1.584,00 11/1/2018 10.000,00 12/1/2018 5.000,00 15/1/2018 2.000,00 15/1/2018 1.000,00 15/1/2018 1.300,00 15/1/2018 4.000,00 16/1/2018 350,00 16/1/2018 5.000,00 17/1/2018 1.000,00 17/1/2018 3.500,00 17/1/2018 5.000,00 18/1/2018 1.200,00 18/1/2018 5.000,00 19/1/2018 1.000,00 19/1/2018 2.300,00 19/1/2018 2.000,00 19/1/2018 8.000,00 22/1/2018 2.000,00 22/1/2018 1.000,00 22/1/2018 2.790,00 22/1/2018 4.000,00 22/1/2018 800,00 24/1/2018 930,00 24/1/2018 2.000,00 24/1/2018 3.000,00 24/1/2018 2.000,00 24/1/2018 1.000,00 24/1/2018 600,00 25/1/2018 500,00 25/1/2018 2.000,00 25/1/2018 2.000,00 25/1/2018 2.000,00 25/1/2018 2.000,00 25/1/2018 2.000,00 26/1/2018 3.300,00 26/1/2018 10.000,00 29/1/2018 8.000,00 29/1/2018 7.000,00 30/1/2018 3.200,00 30/1/2018 10.000,00 31/1/2018 15.000,00 31/1/2018 1.800,00 31/1/2018 7.000,00 31/1/2018 20.000,00 31/1/2018 2.400,00 1o/2/2018 5.000,00 15/2/2018 3.000,00 16/2/2018 11.000,00 1o/3/2018 60.000,00 1o/3/2018 4.000,00 1o/3/2018 4.000,00 2/3/2018 7.200,00 2/3/2018 2.400,00 2/3/2018 650,00 2/3/2018 180,00 2/3/2018 2.000,00 5/3/2018 2.200,00 5/3/2018 100,00 5/3/2018 700,00 5/3/2018 6.000,00 8/3/2018 10.000,00 9/3/2018 1.500,00 12/3/2018 10.000,00 13/3/2018 13.000,00 16/3/2018 1.700,00 19/3/2018 3.000,00 19/3/2018 1.500,00 28/3/2018 10.000,00 28/3/2018 700,00 29/3/2018 10.000,00 29/3/2018 2.200,00 29/3/2018 2.200,00 2/4/2018 10.000,00 2/4/2018 10.000,00 2/4/2018 5.000,00 2/4/2018 650,00 2/4/2018 800,00 2/4/2018 100,00 2/4/2018 500,00 3/4/2018 2.250,00 3/4/2018 5.000,00 3/4/2018 600,00 4/4/2018 5.000,00 4/4/2018 300,00 4/4/2018 500,00 5/4/2018 6.500,00 5/4/2018 6.000,00 5/4/2018 6.000,00 5/4/2018 29.000,00 6/4/2018 5.000,00 6/4/2018 5.000,00 6/4/2018 14.833,00 6/4/2018 6.000,00 9/4/2018 400,00 9/4/2018 900,00 9/4/2018 250,00 9/4/2018 500,00 9/4/2018 2.600,00 9/4/2018 14.000,00 10/4/2018 5.000,00 10/4/2018 6.400,00 10/4/2018 2.000,00 10/4/2018 15.000,00 11/4/2018 6.800,00 11/4/2018 2.000,00 11/4/2018 1.300,00 11/4/2018 2.000,00 11/4/2018 3.000,00 11/4/2018 15.000,00 12/4/2018 5.000,00 12/4/2018 5.000,00 12/4/2018 6.000,00 12/4/2018 2.000,00 12/4/2018 20.000,00 13/4/2018 5.000,00 13/4/2018 1.000,00 13/4/2018 9.000,00 13/4/2018 6.500,00 16/4/2018 4.000,00 16/4/2018 1.300,00 18/4/2018 8.000,00 18/4/2018 3.000,00 18/4/2018 600,00 18/4/2018 3.000,00 19/4/2018 8.800,00 19/4/2018 5.300,00 19/4/2018 300,00 19/4/2018 2.400,00 20/4/2018 3.000,00 20/4/2018 4.200,00 20/4/2018 950,00 23/4/2018 2.400,00 23/4/2018 1.100,00 23/4/2018 500,00 23/4/2018 5.200,00 24/4/2018 2.000,00 24/4/2018 4.000,00 24/4/2018 7.800,00 25/4/2018 4.200,00 25/4/2018 4.500,00 26/4/2018 3.000,00 27/4/2018 10.000,00 27/4/2018 4.000,00 27/4/2018 900,00 27/4/2018 3.000,00 27/4/2018 500,00 30/4/2018 2.400,00 30/4/2018 7.860,00 30/4/2018 1.000,00 30/4/2018 200,00 30/4/2018 2.734,00 30/4/2018 4.600,00 2/5/2018 5.000,00 3/5/2018 6.432,00 3/5/2018 400,00 3/5/2018 357,00 3/5/2018 2.400,00 3/5/2018 7.000,00 3/5/2018 1.000,00 4/5/2018 3.000,00 4/5/2018 1.840,00 7/5/2018 900,00 7/5/2018 4.500,00 8/5/2018 500,00 8/5/2018 1.300,00 8/5/2018 5.000,00 9/5/2018 2.400,00 9/5/2018 7.000,00 9/5/2018 5.000,00 9/5/2018 2.000,00 9/5/2018 10.000,00 10/5/2018 6.000,00 11/5/2018 1.000,00 11/5/2018 3.000,00 11/5/2018 1.700,00 11/5/2018 1.000,00 11/5/2018 1.000,00 11/5/2018 7.000,00 11/5/2018 2.500,00 11/5/2018 7.000,00 11/5/2018 1.300,00 11/5/2018 3.400,00 14/5/2018 2.600,00 14/5/2018 3.500,00 14/5/2018 3.500,00 14/5/2018 4.000,00 15/5/2018 8.000,00 16/5/2018 8.000,00 16/5/2018 4.000,00 18/5/2018 330,00 18/5/2018 2.200,00 18/5/2018 4.500,00 18/5/2018 3.500,00 18/5/2018 2.000,00 18/5/2018 400,00 18/5/2018 2.300,00 21/5/2018 600,00 21/5/2018 300,00 21/5/2018 300,00 21/5/2018 1.000,00 22/5/2018 2.400,00 22/5/2018 4.600,00 22/5/2018 2.000,00 23/5/2018 680,00 23/5/2018 500,00 24/5/2018 2.200,00 24/5/2018 250,00 24/5/2018 5.000,00 25/5/2018 730,00 25/5/2018 600,00 25/5/2018 300,00 25/5/2018 2.500,00 25/5/2018 1.500,00 25/5/2018 1.500,00 25/5/2018 3.500,00 28/5/2018 900,00 28/5/2018 1.000,00 29/5/2018 4.600,00 29/5/2018 2.400,00 29/5/2018 600,00 29/5/2018 300,00 29/5/2018 1.000,00 29/5/2018 1.800,00 29/5/2018 1.000,00 30/5/2018 300,00 30/5/2018 6.000,00 1o/6/2018 5.000,00 1o/6/2018 1.800,00 1o/6/2018 2.000,00 1o/6/2018 6.000,00 1o/6/2018 2.000,00 1o/6/2018 750,00 1o/6/2018 600,00 1o/6/2018 620,00 1o/6/2018 300,00 1o/6/2018 500,00 1o/6/2018 450,00 4/6/2018 5.000,00 4/6/2018 1.500,00 4/6/2018 2.277,00 5/6/2018 1.500,00 5/6/2018 600,00 5/6/2018 950,00 6/6/2018 1.300,00 7/6/2018 4.000,00 7/6/2018 1.100,00 8/6/2018 2.000,00 8/6/2018 800,00 11/6/2018 3.500,00 11/6/2018 850,00 11/6/2018 300,00 11/6/2018 500,00 12/6/2018 2.000,00 12/6/2018 6.000,00 12/6/2018 1.000,00 13/6/2018 500,00 13/6/2018 250,00 13/6/2018 150,00 14/6/2018 1.250,00 14/6/2018 400,00 14/6/2018 500,00 15/6/2018 300,00 15/6/2018 2.325,00 15/6/2018 1.100,00 19/6/2018 2.500,00 19/6/2018 500,00 19/6/2018 2.124,00 20/6/2018 4.600,00 20/6/2018 2.450,00 20/6/2018 1.000,00 21/6/2018 100,00 21/6/2018 670,00 21/6/2018 350,00 22/6/2018 1.500,00 22/6/2018 1.000,00 22/6/2018 1.100,00 25/6/2018 1.000,00 26/6/2018 1.500,00 26/6/2018 2.755,00 26/6/2018 500,00 27/6/2018 450,00 28/6/2018 550,00 2/7/2018 1.300,00 3/7/2018 1.950,00 4/7/2018 900,00 5/7/2018 1.500,00 6/7/2018 900,00 6/7/2018 10.000,00 6/7/2018 1.450,00 9/7/2018 250,00 9/7/2018 1.250,00 9/7/2018 5.000,00 10/7/2018 500,00 10/7/2018 8.000,00 11/7/2018 500,00 12/7/2018 575,69 12/7/2018 1.600,00 13/7/2018 2.000,00 13/7/2018 2.000,00 16/7/2018 1.250,00 17/7/2018 1.500,00 17/7/2018 4.000,00 17/7/2018 2.000,00 18/7/2018 1.500,00 18/7/2018 1.400,00 19/7/2018 2.200,00 19/7/2018 250,00 20/7/2018 1.000,00 20/7/2018 900,00 23/7/2018 1.100,00 24/7/2018 2.000,00 24/7/2018 700,00 25/7/2018 1.547,10 26/7/2018 1.250,00 27/7/2018 1.000,00 30/7/2018 550,00 30/7/2018 1.050,00 31/7/2018 1.500,00 31/7/2018 2.000,00 31/7/2018 650,00 1o/8/2018 500,00 1o/8/2018 1.500,00 2/8/2018 1.600,00 3/8/2018 900,00 6/8/2018 1.000,00 6/8/2018 1.000,00 6/8/2018 2.500,00 7/8/2018 1.000,00 7/8/2018 1.000,00 8/8/2018 300,00 8/8/2018 1.800,00 8/8/2018 5.000,00 9/8/2018 300,00 10/8/2018 500,00 10/8/2018 900,00 10/8/2018 1.000,00 13/8/2018 375,00 13/8/2018 500,00 13/8/2018 965,00 13/8/2018 1.000,00 14/8/2018 500,00 14/8/2018 1.500,00 15/8/2018 800,00 15/8/2018 2.720,00 16/8/2018 1.500,00 17/8/2018 350,00 17/8/2018 550,00 17/8/2018 600,00 17/8/2018 1.000,00 17/8/2018 1.000,00 20/8/2018 300,00 20/8/2018 470,00 20/8/2018 500,00 20/8/2018 1.000,00 20/8/2018 1.000,00 21/8/2018 419,60 21/8/2018 1.500,00 22/8/2018 300,00 22/8/2018 1.000,00 22/8/2018 2.000,00 24/8/2018 400,00 24/8/2018 600,00 24/8/2018 1.500,00 27/8/2018 600,00 27/8/2018 970,00 27/8/2018 1.500,00 27/8/2018 3.000,00 28/8/2018 800,00 28/8/2018 1.000,00 28/8/2018 2.000,00 29/8/2018 1.500,00 30/8/2018 1.000,00 30/8/2018 1.300,00 30/8/2018 3.500,00 31/8/2018 500,00 31/8/2018 900,00 31/8/2018 1.000,00 3/9/2018 2.000,00 18/9/2018 5.000,00 19/9/2018 3.000,00 20/9/2018 2.125,00 26/9/2018 2.000,00 1o/10/2018 300,00 1o/10/2018 550,00 1o/10/2018 500,00 2/10/2018 500,00 2/10/2018 1.261,00 2/10/2018 1.050,00 2/10/2018 792,00 3/10/2018 500,00 3/10/2018 6.000,00 4/10/2018 1.750,00 8/10/2018 1.500,00 8/10/2018 400,00 8/10/2018 300,00 8/10/2018 2.000,00 9/10/2018 1.250,00 9/10/2018 327,36 9/10/2018 2.000,00 9/10/2018 1.650,00 10/10/2018 1.000,00 11/10/2018 1.600,00 15/10/2018 2.000,00 15/10/2018 2.300,00 16/10/2018 1.350,00 18/10/2018 2.000,00 18/10/2018 1.500,00 18/10/2018 1.000,00 19/10/2018 1.000,00 22/10/2018 1.800,00 22/10/2018 580,00 23/10/2018 600,00 23/10/2018 1.800,00 23/10/2018 1.000,00 23/10/2018 200,00 23/10/2018 1.500,00 24/10/2018 700,00 24/10/2018 1.000,00 25/10/2018 600,00 25/10/2018 450,00 25/10/2018 1.450,00 26/10/2018 3.000,00 26/10/2018 110,00 26/10/2018 470,00 26/10/2018 900,00 29/10/2018 1.335,00 29/10/2018 500,00 1o/11/2018 9.000,00 1o/11/2018 1.197,00 1o/11/2018 350,00 5/11/2018 700,00 5/11/2018 3.000,00 7/11/2018 400,00 9/11/2018 600,00 9/11/2018 2.350,00 9/11/2018 1.000,00 9/11/2018 546,00 9/11/2018 360,00 12/11/2018 300,00 12/11/2018 360,00 13/11/2018 550,00 13/11/2018 12.700,00 14/11/2018 450,00 16/11/2018 1.500,00 16/11/2018 900,00 19/11/2018 1.500,00 19/11/2018 450,00 20/11/2018 3.000,00 20/11/2018 750,00 21/11/2018 1.750,00 21/11/2018 1.000,00 21/11/2018 1.000,00 22/11/2018 650,00 22/11/2018 1.500,00 23/11/2018 1.000,00 23/11/2018 3.000,00 23/11/2018 2.000,00 26/11/2018 2.244,00 26/11/2018 2.100,00 27/11/2018 1.600,00 27/11/2018 1.735,00 28/11/2018 1.060,00 29/11/2018 150,00 29/11/2018 1.500,00 3/12/2018 3.000,00 11/12/2018 7.425,00 12/12/2018 1.000,00 12/12/2018 10.000,00 13/12/2018 2.000,00 13/12/2018 200,00 13/12/2018 748,00 13/12/2018 500,00 13/12/2018 1.000,00 14/12/2018 1.100,00 14/12/2018 2.000,00 14/12/2018 1.000,00 18/12/2018 300,00 18/12/2018 1.820,00 18/12/2018 2.000,00 18/12/2018 2.000,00 20/12/2018 500,00 20/12/2018 9.998,99 21/12/2018 5.000,00 21/12/2018 20.001,01 24/12/2018 700,00 26/12/2018 1.000,00 26/12/2018 500,00 27/12/2018 30.000,00 27/12/2018 4.000,00 28/12/2018 3.000,00 28/12/2018 800,00 28/12/2018 415,00 28/12/2018 900,00 28/12/2018 1.780,00 15/1/2018 1.000,00 24/1/2018 1.000,00 30/1/2018 400,00 2/2/2018 4.000,00 5/2/2018 4.900,00 5/2/2018 1.300,00 9/2/2018 1.100,00 14/2/2018 270,00 21/2/2018 4.200,00 22/2/2018 2.200,00 26/2/2018 1.300,00 9/3/2018 350,00 22/3/2018 5.750,00 28/3/2018 710,00 3/4/2018 800,00 3/4/2018 5.000,00 4/4/2018 1.300,00 16/4/2018 300,00 16/4/2018 300,00 23/4/2018 300,00 11/5/2018 1.000,00 22/5/2018 500,00 5/6/2018 1.200,00 11/6/2018 1.600,00 12/6/2018 4.000,00 12/6/2018 500,00 13/6/2018 1.000,00 13/6/2018 1.163,28 14/6/2018 1.500,00 15/6/2018 4.000,00 18/6/2018 3.500,00 18/6/2018 1.000,00 18/6/2018 200,00 19/6/2018 5.700,00 20/6/2018 3.000,00 21/6/2018 500,00 21/6/2018 1.300,00 22/6/2018 3.400,00 25/6/2018 1.000,00 26/6/2018 5.000,00 28/6/2018 5.000,00 2/7/2018 12.000,00 3/7/2018 5.000,00 5/7/2018 5.000,00 6/7/2018 1.500,00 9/7/2018 350,00 10/7/2018 2.300,00 11/7/2018 1.500,00 12/7/2018 5.000,00 13/7/2018 4.300,00 16/7/2018 3.000,00 17/7/2018 8.000,00 18/7/2018 2.500,00 20/7/2018 500,00 23/7/2018 4.000,00 24/7/2018 1.600,00 25/7/2018 3.400,00 26/7/2018 2.000,00 27/7/2018 5.500,00 31/7/2018 8.500,00 2/8/2018 5.000,00 2/8/2018 5.000,00 3/8/2018 2.100,00 6/8/2018 1.200,00 10/8/2018 2.000,00 13/8/2018 5.000,00 14/8/2018 2.500,00 15/8/2018 2.000,00 17/8/2018 1.000,00 20/8/2018 700,00 21/8/2018 2.200,00 22/8/2018 1.500,00 23/8/2018 1.500,00 24/8/2018 3.000,00 27/8/2018 3.500,00 28/8/2018 4.000,00 29/8/2018 2.700,00 31/8/2018 5.500,00 3/9/2018 13.200,00 11/9/2018 200,00 12/9/2018 800,00 13/9/2018 1.100,00 17/9/2018 3.350,00 18/9/2018 250,00 19/9/2018 500,00 20/9/2018 324,00 21/9/2018 607,00 24/9/2018 360,00 24/9/2018 2.000,00 24/9/2018 500,00 25/9/2018 600,00 25/9/2018 900,00 26/9/2018 1.350,00 27/9/2018 500,00 27/9/2018 1.550,00 28/9/2018 500,00 1o/10/2018 6.700,00 2/10/2018 9.000,00 3/10/2018 4.000,00 8/10/2018 3.500,00 18/10/2018 2.450,00 22/10/2018 4.000,00 23/10/2018 1.200,00 24/10/2018 1.300,00 29/10/2018 6.600,00 1o/11/2018 5.000,00 5/11/2018 6.550,00 6/11/2018 1.100,00 12/11/2018 5.850,00 13/11/2018 1.760,00 16/11/2018 2.200,00 19/11/2018 2.000,00 20/11/2018 1.000,00 26/11/2018 5.600,00 27/11/2018 1.000,00 3/12/2018 1.300,00 3/12/2018 1.400,00 3/12/2018 8.200,00 3/12/2018 1.000,00 4/12/2018 720,00 5/12/2018 1.050,00 6/12/2018 1.500,00 6/12/2018 350,00 6/12/2018 2.250,00 6/12/2018 2.000,00 6/12/2018 3.000,00 6/12/2018 700,00 7/12/2018 1.000,00 7/12/2018 500,00 7/12/2018 4.000,00 10/12/2018 800,00 10/12/2018 400,00 10/12/2018 500,00 11/12/2018 551,00 12/12/2018 800,00 12/12/2018 2.330,00 13/12/2018 1.050,00 17/12/2018 450,00 18/12/2018 5.000,00 19/12/2018 5.000,00 19/12/2018 9.000,00 20/12/2018 2.500,00 20/12/2018 29.600,00 21/12/2018 15.000,00 24/12/2018 2.000,00 24/12/2018 13.500,00 26/12/2018 8.100,00 26/12/2018 6.000,00 27/12/2018 12.000,00 31/12/2018 9.000,00 20/2/2018 664,00 26/2/2018 350,00 10/4/2018 3.000,00 10/4/2018 1.500,00 21/6/2018 380,00 5/9/2018 650,00 1o/3/2018 1.530,00 12/3/2018 680,00 28/3/2018 850,00 2/4/2018 1.700,00 2/4/2018 670,00 5/4/2018 270,00 6/8/2018 1.470,00 8/8/2018 1.350,00 9/8/2018 1.350,00 14/8/2018 1.800,00 27/8/2018 900,00 28/8/2018 1.650,00 3/9/2018 850,00 4/9/2018 800,00 6/9/2018 850,00 10/9/2018 800,00 25/9/2018 1.650,00 27/9/2018 1.050,00 2/10/2018 420,00 9/10/2018 1.600,00 15/10/2018 1.570,00 23/11/2018 2.500,00 28/11/2018 1.340,00 14/12/2018 1.000,00 17/12/2018 1.150,00 2/2/2018 300,00 20/2/2018 370,00 2/1/2018 500,00 4/1/2018 150,00 5/1/2018 850,00 12/1/2018 800,00 25/1/2018 600,00 30/1/2018 200,00 30/1/2018 448,00 5/2/2018 100,00 9/2/2018 300,00 20/2/2018 300,00 22/2/2018 650,00 28/2/2018 350,00 2/3/2018 1.600,00 16/3/2018 500,00 23/3/2018 500,00 28/3/2018 250,00 9/4/2018 800,00 10/4/2018 600,00 16/4/2018 250,00 18/4/2018 300,00 25/4/2018 300,00 2/5/2018 300,00 7/5/2018 950,00 11/5/2018 200,00 16/5/2018 1.000,00 22/5/2018 1.050,00 25/5/2018 200,00 30/5/2018 200,00 5/6/2018 900,00 5/6/2018 500,00 6/6/2018 220,00 8/6/2018 80,00 8/6/2018 20,00 15/6/2018 320,00 18/6/2018 400,00 21/6/2018 350,00 28/6/2018 250,00 3/7/2018 600,00 11/7/2018 600,00 16/7/2018 1.000,00 20/7/2018 270,00 26/7/2018 630,00 1o/8/2018 750,00 9/8/2018 600,00 14/8/2018 220,00 17/8/2018 500,00 20/8/2018 1.000,00 24/8/2018 350,00 28/8/2018 600,00 5/9/2018 700,00 12/9/2018 800,00 14/9/2018 500,00 24/9/2018 300,00 26/9/2018 350,00 28/9/2018 300,00 8/10/2018 1.200,00 16/10/2018 1.800,00 1o/11/2018 1.000,00 9/11/2018 300,00 13/11/2018 290,00 23/11/2018 300,00 29/11/2018 1.000,00 14/12/2018 800,00 18/12/2018 1.000,00 21/12/2018 600,00 27/12/2018 700,00 2/4/2018 1.500,00 10/4/2018 370,00 19/4/2018 3.000,00 25/5/2018 2.500,00 29/5/2018 400,00 27/12/2018 30.000,00 28/12/2018 20.000,00 2/1/2018 400,00 5/1/2018 600,00 5/1/2018 40,00 10/1/2018 250,00 11/1/2018 184,00 22/1/2018 400,00 5/2/2018 800,00 20/2/2018 300,00 23/2/2018 600,00 23/2/2018 100,00 26/2/2018 2.100,00 26/2/2018 200,00 2/4/2018 1.235,50 30/4/2018 200,00 22/5/2018 980,27 22/5/2018 965,93 22/5/2018 961,93 3/9/2018 2.040,00 4/9/2018 1.500,00 10/9/2018 2.100,00 11/9/2018 500,00 14/9/2018 600,00 17/9/2018 593,00 21/9/2018 1.100,00 25/9/2018 1.140,00 28/9/2018 2.730,00 4/12/2018 1.460,00 9.3. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.3.1. Francisco Carlos Lopes de Paula, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 9.3.2. José Célio Santos Lima, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 9.3.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Francisco Carlos Lopes de Paula e José Célio Santos Lima, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar os Srs. Francisco Carlos Lopes de Paula e José Célio Santos Lima para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. ordenar a constituição de processo apartado, com natureza de representação, para apurar que medidas o Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional de Administração do Pará adotaram envolvendo o estabelecimento de mecanismos de controle sobre os registros dos gastos realizados para evitar a repetição, no âmbito do referido conselho regional, de irregularidades tais como as analisadas nestes autos; 9.10. consignar a competência do Ministro-Substituto Weder de Oliveira para relatar a matéria por prevenção ao TC Processo 040.493/2023-7 , com base nos artigos 9o e 10 da Resolução 346/2022; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Regional de Administração do Pará (CRA/PA) e aos responsáveis; 9.12. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.